Tribunal: TJDFT
Processo: 0745785-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR CARDIOPATIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ACOLHEU a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, na qual se sugeria ocorrência de excesso de execução; HOMOLOGOU a Planilha de Cálculos elaborada pela Contadoria Judicial; FIXOU o montante do débito executado no patamar de R$ 341.688,08 (trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e e oito centavos), e CONDENOU a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto central da discussão consiste em definir se, no caso concreto, a apuração do montante do débito teria de adotar a restituição do indébito de forma simples ou de forma dobrada, a partir do comando estabelecido no Título Executivo Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição do indébito, instituto jurídico destinado à restituição de quantias pagas sem respaldo legal, pode ocorrer de forma simples ou de forma dobrada. No entanto, a restituição de forma dobrada possui caráter excepcional, na medida em que restrita às hipóteses expressamente previstas em lei, como ocorre, por exemplo, nas relações de consumo, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
4. O acórdão prolatada por esta 8a Turma que reconheceu os direitos da parte autora, limitou-se a CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da repetição do indébito, determinando, por conseguinte, que as quantias fossem apuradas em sede de liquidação de sentença, com incidência da Taxa Selic, sem qualquer comando expresso no sentido de que a restituição teria de ocorrer de forma dobrada (art. 141, CPC).
5. Nessa linha de raciocínio, conclui-se que o referido Título Executivo Judicial se formou no sentido de restituição de forma simples, nos limites do pedido formulado e da matéria concretamente apreciada pelo colegiado. Nesse sentido, tem-se que a pretensão da parte autora, ora exequente, de, em sede de liquidação de sentença, ter apurada a repetição do indébito de forma dobrada, configura, na realidade, inovação incompatível com os limites objetivos da coisa julgada, situação proibida pelos artigos 502 e 509, § 4o, do CPC.
6. No âmbito do Direito Tributário, como regra, não se admite a repetição do indébito de forma dobrada. Isso porque, a matéria possui disciplina própria, nos termos do art. 165 a 169 do CTN, os quais não dispõem sobre tal possibilidade, limitando-se a assegurar a restituição do montante recolhido, acrescida de encargos legais correspondentes.
7. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência decorre diretamente do resultado do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, inexistindo respaldo legal para seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A repetição do indébito tributário, na ausência de comando expresso no título executivo judicial, deve ocorrer de forma simples, sendo vedada a ampliação do conteúdo condenatório em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, em observância aos limites objetivos da coisa julgada (arts. 141, 502 e 509, § 4o, do CPC)
2. A repetição do indébito em dobro possui caráter excepcional e depende de expressa previsão legal, não sendo aplicável, como regra, ao Direito Tributário, cuja disciplina específica (arts. 165 a 169 do CTN) assegura apenas a restituição do valor indevidamente recolhido, acrescida dos encargos legais.
3. A condenação em honorários sucumbenciais é consequência lógica do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo fundamento legal para seu afastamento quando reconhecido o excesso de execução